Tribunal: TJMT
Processo: 1017733-73.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017733-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA KARLA DAGA - CPF: 052.228.661-57 (RECORRENTE), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), SUPERMERCADOS COMPER LTDA - CNPJ: 82.715.897/0001-02 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRIDO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DO PRÊMIO.

AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.

DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O CDC estabelece que são direitos básicos do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
(art. 6°, III);.

2. Assim, era dever do prestador de serviço informar de forma adequada e clara os prazos e as condições específicas da promoção ao consumidor.

3.“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Ana Karla Daga,
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade do débito, bem como, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 13.449,57 (treze mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 186694150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 11/03/2024